Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700017-57.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEANE SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento manejado pela parte autora em face da decisão, em cumprimento de sentença, que sobrestou o curso do processo em virtude do tema afetado pelo IRDR 18, em que se discute o direito à percepção da GMOV aos servidores da carreira de Assistência à Saúde residentes fora do Distrito Federal, postulando, então, o prosseguimento do feito. O agravo de instrumento foi conhecido, mas não provido. Após o julgamento do recurso, o juiz de origem comunicou ter se retratado, revogando a decisão impugnada, sob o argumento de que o processo já estava sentenciado, encontrando-se na fase de cumprimento de sentença (ID 25000645). Há perda superveniente do interesse da parte em recorrer contra o acórdão. Certifique-se o transcurso do prazo para eventuais recursos e arquive-se o feito. (e) Brasília/DF, 1 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito